Tribunal: TJMT
Processo: 1030921-18.2020.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030921-18.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[CERAMICA CENTRO NORTE LTDA - EPP - CNPJ: 73.882.045/0001-00 (APELANTE), EVININ FRANCIELE ZANINI CECCHIN - CPF: 039.627.429-30 (ADVOGADO), JOAO CARLOS THOMAS JUNIOR - CPF: 044.043.819-56 (ADVOGADO), Ilmo. Sr. Superintendente Adjunto de Fiscalização da Secretaria do Estado de Fazenda (APELADO), SUPERINTENDENTE ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE FAZENDA DE MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. INCLUSÃO DA TUST, TUSD E BANDEIRAS TARIFÁRIAS NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. TEMA 986 DO STJ. MODULAÇÃO DE EFEITOS. AUSÊNCIA DE LIMINAR ANTERIOR A 27.3.2017. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado com o objetivo de excluir a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD), a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e as bandeiras tarifárias da base de cálculo do ICMS incidente sobre energia elétrica, bem como obter a restituição dos valores pagos nos cinco anos anteriores ao ajuizamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o sobrestamento do processo em razão de Recurso Extraordinário pendente sobre a matéria no STF; (
ii
) determinar se a inclusão da TUST, da TUSD e das bandeiras tarifárias na base de cálculo do ICMS é legítima à luz do entendimento firmado no Tema 986 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O trânsito em julgado do Tema 986 do STJ, ocorrido em 21.8.2025, afasta a possibilidade de sobrestamento do feito, pois já há tese jurídica firmada sob a sistemática dos recursos repetitivos, com efeito vinculante.

4.
O STJ fixou entendimento no Tema 986 no sentido de que a TUST e a TUSD integram a base de cálculo do ICMS quando suportadas diretamente pelo consumidor final, conforme o art. 13, § 1º, II, "a", da LC 87/1996.

5.
A modulação dos efeitos do Tema 986 beneficia apenas contribuintes que, até 27.3.2017, tenham obtido decisão liminar ainda vigente afastando a incidência do ICMS sobre TUST e TUSD.

6.
O mandado de segurança foi impetrado em 10.7.2020, fora do marco temporal fixado pela modulação, e sem decisão liminar vigente anterior à data-limite, não se enquadrando, portanto, nas hipóteses excepcionais previstas no julgamento do STJ.

7.
A sentença observou corretamente o precedente qualificado e vinculante do STJ, nos termos do art. 927, III, do CPC, inexistindo ilegalidade ou abuso de poder a ser corrigido pela via mandamental.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: LC 87/1996, art. 13, § 1º, II, "a"; CPC, art. 927, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.692.023/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j.
13.3.2024; TJMT,
Ap
1009138-38.2018.8.11.0041,
Relª
. Desª.
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
, j. 17.10.2025; TJMT,
Ap
1019474-38.2017.8.11.0041, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 25.11.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação
Cível

interposta
contra sentença
que denegou a segurança no mandado de segurança impetrado pela
parte ora apelante
, nos autos em que pretende a exclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) da base de cálculo do ICMS incidente sobre energia elétrica, bem como o reconhecimento do direito à restituição de valores supostamente pagos indevidamente.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, preliminarmente, que o Tema 986 do Superior Tribunal de Justiça ainda não transitou em julgado, pois há Recurso Extraordinário admitido como representativo de controvérsia e remetido ao Supremo Tribunal Federal, circunstância que, segundo afirma, autoriza o sobrestamento do presente processo até decisão definitiva da Corte Suprema.

No mérito, alega que as tarifas de energia elétrica são compostas por diversas parcelas, mas apenas parte delas representa efetivamente energia consumida, sendo que a incidência do ICMS sobre TUST, TUSD e bandeiras tarifárias carece de previsão legal e viola o conceito constitucional de circulação de mercadoria.

Defende que as tarifas de uso configuram meros encargos setoriais e não representam operação mercantil, motivo pelo qual não poderiam integrar a base de cálculo do ICMS. Afirma que as faturas de energia, juntadas aos autos, comprovam que o imposto vem sendo calculado sobre toda a composição tarifária, o que configuraria ilegalidade e ensejaria a restituição dos valores recolhidos nos últimos cinco anos.

Pautado nesses argumentos, requer
, preliminarmente, o sobrestamento, e, no mérito,
o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, reconhecendo o direito da impetrante de recolher ICMS apenas sobre a energia efetivamente consumida, excluindo-se TUSD, TUST e bandeiras tarifárias da base de cálculo, bem como declarando o direito à restituição/compensação dos valores que entende indevidos.
(Id
319879361
).

Em contrarrazões, a parte apelada defende a manutenção da sentença, argumentando que o Tema 986 do STJ foi julgado e publicado, firmando entendimento vinculante no sentido de que TUST e TUSD integram a base de cálculo do ICMS, sendo desnecessário o trânsito em julgado para sua aplicação imediata. Sustenta que a modulação dos efeitos
beneficia apenas contribuintes com decisões liminares vigentes até 27
.
3
.
2017, hipótese na qual a apelante não se enquadra.
(Id
319879365
).

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça opinando pelo
não
provimento do recurso, por entender que a sentença está em conformidade com a tese fixada no Tema 986 do STJ, cuja aplicação é obrigatória, e que a situação da apelante não se enquadra nas hipóteses excepcionais da modulação de efeitos definida pela Corte Superior.
(Id
331597368
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução das finalidades pretendidas. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Do exame dos autos, verifico que a parte apelante impetrou mandado de segurança visando à declaração de ilegalidade da inclusão das tarifas TUSD e TUST, bem como dos adicionais de bandeira tarifária, na
base de cálculo do ICMS incidente sobre o consumo de energia elétrica, pretendendo recolher o imposto apenas sobre a energia efetivamente consumida e obter o reconhecimento do direito à restituição dos valores que entende pagos indevidamente.

A sentença denegou a segurança ao fundamento de que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 986, firmou tese em sede de recurso repetitivo reconhecendo a legitimidade da inclusão das referidas tarifas na base de cálculo do ICMS, além de ter modulado os efeitos da decisão de modo a beneficiar apenas contribuintes que, até 27
.
3
.
2017, possuíam decisões liminares vigentes excluindo tais parcelas
,
situação na qual a impetrante não se enquadra.

Contra essa sentença recorre o apelante, sustentando, em síntese, que o feito deveria permanecer sobrestado em razão da pendência de Recurso Extraordinário e que a cobrança do ICMS sobre TUST, TUSD e bandeiras tarifárias seria indevida.

Da preliminar de sobrestamento até o trânsito em julgado do REsp n. 1.692.023/MT (Tema 986/STJ)

O apelante sustenta, em sede preliminar, que o feito deveria permanecer sobrestado em razão da existência de Recurso Extraordinário admitido como representativo de controvérsia e remetido ao Supremo Tribunal Federal, alegando, com isso, que ainda não há definitividade quanto ao entendimento firmado no Tema 986 do Superior Tribunal de Justiça.

No entanto, tal alegação não encontra respaldo.

O julgamento do Tema 986, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, já se encontra definitivamente concluído no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, tendo transitado em julgado em 21
.
8
.
2025, o que afasta qualquer argumento de ausência de caráter vinculante ou de pendência capaz de impedir sua aplicação imediata.

Neste sentido, já se manifestou este Tribunal de Justiça:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. INCLUSÃO DA TUST E TUSD NA BASE DE CÁLCULO. TEMA 986/STJ. MODULAÇÃO DE EFEITOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...) O
REsp 1.692.023/MT transitou em julgado, não subsistindo fundamento para sobrestamento.
(...). (TJMT
1009138-38.2018.8.11.0041,
Relª
. Desª.
V andymara G alvão R amos P aiva

Z
anolo
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
17
.
10
.
2025
).

Assim, estando a matéria firmada de maneira conclusiva pelo Superior Tribunal de Justiça sob o rito dos repetitivos, inexiste fundamento jurídico que ampare o sobrestamento pretendido, razão pela qual
REJEITO A PRELIMINAR
arguida, por ausência de amparo legal
.

Do
Mérito
-
Da Legalidade da Incidência do ICMS sobre TUSD, TUST e Bandeiras Tarifárias

Sobre o assunto,
cumpre destacar que, após a fixação da tese no Tema Repetitivo 986, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Recursos Especiais n. 1.699.851/TO, 1.692.023/MT e 1.163.020/RS, consolidou o entendimento de que as tarifas de uso dos sistemas de transmissão e de distribuição de energia elétrica (TUST e TUSD) integram a base de cálculo do ICMS, quando suportadas diretamente pelo consumidor final, vejamos:

Tema Repetitivo 986 - Tese Jurídica Firmada: A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, §1,
II,'a
', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS.

Segue a ementa do julgamento em referência:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. ENCARGOS SETORIAIS RELACIONADOS COM TRANSPORTE (TUST) E DISTRIBUIÇÃO (TUSD) DE ENERGIA ELÉTRICA. VALOR DA OPERAÇÃO. DIFERENCIAÇÃO ENTRE A IDENTIFICAÇÃO DO FATO GERADOR DA EXAÇÃO
E DA SUA BASE DE CÁLCULO. IMPORTÂNCIA DA DEMANDA E DELIMITAÇÃO DO SEU OBJETO
.

(...)
a modulação dos efeitos, a incidir exclusivamente em favor dos consumidores que, até 27.3.2017 - data de publicação do acórdão proferido julgamento do REsp 1.163.020/RS-,tenham sido beneficiados por decisões que tenham deferido a antecipação de tutela, desde que elas (as decisões provisórias) se encontrem ainda vigentes,
para independente
de depósito judicial, autorizar o recolhimento do ICMS sem a inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo.

(...)
A modulação aqui proposta, portanto, não beneficia contribuintes nas seguintes condições: a) sem ajuizamento de demanda judicial; b) com ajuizamento de demanda judicial, mas na qual inexista Tutela de Urgência ou de Evidência (ou cuja tutela outrora concedida não mais se encontre vigente, por ter sido cassada ou reformada); c) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido condicionada à realização de depósito judicial; e d) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido concedida após 27.3.2017.
(...).
(REsp n. 1.692.023/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, 13.3.2024).

No entanto
, o colegiado
modulou
os efeitos da decisão, sendo que a situação dos autos
não
se enquadra nas hipóteses excepcionais nela previstas.

O Superior Tribunal de Justiça fixou como marco temporal o julgamento do REsp 1.163.020/RS pela Primeira Turma, considerando que, até então, prevalecia nas Turmas de Direito Público o entendimento favorável aos contribuintes.

A
Primeira Seção assentou que permaneceriam válidas as decisões liminares concedidas até 27 de março de 2017, possibilitando aos consumidores recolher o ICMS sem a inclusão das tarifas TUST e TUSD na base de cálculo, independentemente de depósito judicial.

Contudo, com a publicação do acórdão do Tema 986, em 29 de maio de 2024, passou-se a exigir que mesmo os contribuintes amparados por tais decisões observassem a orientação firmada no precedente.

No caso
dos autos
, a ação foi
ajuizada
em
10.7.2020
e a sentença foi proferida em
15.1
.
2025
.

Portanto
, o caso em análise
não se enquadra na exceção prevista na modulação de efeitos fixada pelo STJ
,
razão pela qual não pode se beneficiar do entendimento anterior, mais favorável ao contribuinte.

Neste sentido, já se manifestou este Tribunal de Justiça:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. INCLUSÃO DA TUSD E TUST NA BASE DE CÁLCULO.
TEMA REPETITIVO 986 DO STJ. MODULAÇÃO DE EFEITOS. INAPLICABILIDADE. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. INEXISTÊNCIA. DISTINGUISHING. IMPOSSIBILIDADE
.
RECURSO DESPROVIDO.

(...)
O STJ, ao julgar o Tema Repetitivo 986, fixou a tese de que a TUST/TUSD integram a base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica. Todavia, modulou os efeitos para preservar as decisões judiciais e liminares proferidas até 27/03/2017, permitindo aos contribuintes contemplados a exclusão da TUST/TUSD até 29/05/2024, data da publicação do acórdão paradigma.

6. No caso, a impetrante não obteve liminar favorável antes de 27/03/2017, portanto, impõe-se, reconhecer a licitude da inclusão da TUST/TUSD da base de cálculo do ICMS sem modulação.

(...)
(
TJMT

1019474-38.2017.8.11.0041,
Rel. Des.
M
ario
R
oberto
K
ono

de
O
liveira
,
Segunda
Câmara de Direito Público e Coletivo,
25.11
.2025
).

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. INCLUSÃO DA TUST E TUSD NA BASE DE CÁLCULO. TEMA 986/STJ. MODULAÇÃO DE EFEITOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)
A modulação de efeitos restringiu o afastamento da tributação apenas aos contribuintes com tutela judicial vigente até 27/3/2017.

8.No caso, o mandado de segurança foi impetrado em 9/4/2018, fora do marco temporal estabelecido, sem decisão liminar vigente até a data limite, o que impede o reconhecimento do direito pleiteado.
(...). (
TJMT 1019474-38.2017.8.11.0041,
Rel
ª
. Des
ª
.
V andymara G alvão R amos P aiva

Z
anolo
,
Terceira
Câmara de Direito Público e Coletivo,
17.10
.2025
).

Assim, diante deste cenário, em que
o mandado de segurança foi impetrado em
10.7.2020
, fora do marco temporal estabelecido, sem decisão liminar vigente até a data limite
, o caso não se enquadra na exceção prevista pela modulação de efeitos fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 986. Por esse motivo,
correta a
sentença
que
deneg
ou
a segurança, em observância à orientação firmada sob técnica de julgamento vinculante, nos termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil.

Com essas considerações,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação
para manter inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025